Tribunal: STF
Processo: AI 141067
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental. Art. 47 do ADCT da Constituição
Federal.
          - A alegação, contida no recurso extraordinário de ofensa a
Constituição,  configura hipótese  de  violação indireta  ou reflexa,
para cujo exame não e cabivel o recurso extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.